Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006634-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), ANNA CAROLINE DUARTE DOS SANTOS SILVA - CPF: 693.862.001-63 (AGRAVADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
URV

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
–

HOMOLOG
A
ÇÃO DO CÁLCULO
APRESENTADO

– INVIABILIDADE
–

TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
–

NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

–

RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1. Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos
a
rts
.
509 e 510 do CPC.

2. Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo
d
e Instrumento
c
om Pedido
d
e Atribuição
d
e Efeito Suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres
,
que,
nos autos de n.o
0000238-24.2015.8.11.0030
, homologou os cálculos apresentados pela contadoria, nos seguintes termos (ID.
206440683
– autos de
n.°

0000238-24.2015.8.11.0030
):

“
Vistos.

Em que pese o Executado tenha alegado que não foi observada a real defasagem remuneratória de cada servidor, bem como as supostas reestruturações posteriores da carreira, observo que não foram juntados os documentos comprobatórios. Ou seja, para alicerçar a tese, o Executado deveria, no mínimo, indicar as variações salariais de acordo com o plano de carreira de cada servidor.

Apesar não constar a informação do contador acerca da impugnação nestes autos, registro que nas outras diversas demandas que tramitam neste Juízo sobre o mesmo tema, foi certificado o seguinte (ex. autos no 0000246-35.2014.8.11.0030):

Informo a Vossa Excelência, que no cálculo de fls. 124-131, foram observados os critérios da r. sentença e do v. acórdão. Se tivesse que ser retirado algum item, seria tão somente os honorários advocatícios. O alegado de fl. 136, poderia prosperar, caso a ré, e somente ela poderia, apresentasse as variações salariais e possíveis defasagens remuneratórias e seu percentual, se houveram ou não, no decorrer de cada carreira de servidores, não tendo essa contadoria, acesso a tais informações. Portando Excelência cabe nesse caso, a solicitação,
smj
, da ré a demonstrar o alegado na referida petição e determinado por v.
ex
a. Reexame, para retirada dos referidos honorários.

É importante destacar que, em decorrência da sentença proferida, o Executado tinha ciência de que somente ele poderia juntar os documentos necessários para verificar se houve ou não a absorção (parcial ou integral) da defasagem pelas reestruturações posteriores da carreira.

Saliento, ainda, que a impugnação do cálculo judicial
baseou-se
em alegações genéricas, não sendo juntados dados, índices ou valores capazes de exigir uma nova remessa dos autos ao contador
.

Portanto, rejeito o pleito formulado pelo demandado e HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo contador judicial. Com a preclusão desta decisão, expeça-se a competente RPV/PRECATÓRIO. Na sequência, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Juntada a informação acerca do pagamento, retornem os autos conclusos para expedição de alvará para levantamento.
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o cálculo elaborado pelo contador do juízo não guarda sintonia com a determinação contida na sentença exequenda, que determinou a apuração da existência de efetiva defasagem remuneratória em liquidação.

Sustenta, nesse contexto, que a apuração deve ser realizada por meio de análise individualizada da carreira dos servidores e, em sendo verificada defasagem, necessária a indicação do percentual a fim de observar se, nas
sucessivas restaurações
de carreira, não houve reestruturação capaz de suprir eventual perca salarial.

À vista disso, a
firma
que
“simplesmente corrigir monetariamente e aplicar juros de mora sobre valor correspondente a 11,98% da remuneração dos servidores, não representa liquidação de sentença, porquanto não há apuração da existência de eventual defasagem remuneratória, com o correspondente percentual, em sendo o caso”
.

Por essa razão, requer
o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida
,
sendo levada a efeito a liquidação nos moldes arbitrados
.

O efeito suspensivo recursal foi deferido (ID.
207372177
).

Não houve apresentação de
Contrarrazões
conforme certidão de decurso de prazo constante em ID. 212038198.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pel
a ausência de interesse público
(ID.
212104183
).

É o relatório do necessário.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Nobres, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do “Cumprimento de Sentença no 0000238-24.2015.8.11.0030”, ajuizado pela parte agravada, homologou os cálculos e determinou a implantação da diferença no percentual de 11,98
% no
vencimento do exequente e a expedição do competente RPV para os devidos fins.

Extrai-se que o inconformismo do agravante diz respeito à decisão interlocutória do juízo
a quo
que, em fase de cumprimento de sentença (liquidação por arbitramento), homologou os cálculos e determinou a implantação da diferença no percentual de 11,98% nos vencimentos da exequente e, ainda, a expedição do competente RPV para os devidos fins.

In
casu
, trata-se de cumprimento de sentença instaurado em sede da “Ação de cobrança no
0000238-24.2015.8.11.0030
”, em desfavor do agravante, na qual foi determinada
a liquidação
de sentença para verificar a implementação do percentual, se devido, a título de conversão do Cruzeiro Real para URV, nos seguintes termos:

“(...)
Com estas considerações, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela Requerente, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE NOBRES, ao pagamento do valor da perda resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual será apurada na fase de liquidação de sentença, mediante cálculo apresentado por contador, obedecendo-se o percentual máximo de até 11,98%, na forma da Súmula no 85 do STJ. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até a vigência da Lei no 11.960/2009, após serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei no 11.960/2009 e, após 29.06.2009, pelo IPCA, aplicados desde a data em que os valores deveriam ser efetivamente pagos. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, eis que vencida a Fazenda Pública. Segundo o teor do art. 496, §3o, inciso III, do NCPC, resta dispensável o encaminhamento do feito ao segundo grau de jurisdição para reexame necessário da sentença. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se
(...)”.

Como se vê, existe a necessidade de instauração de liquidação da sentença na espécie, por não depender a determinação do valor da condenação apenas de cálculo aritmético, o que, inclusive, foi reconhecido pela própria sentença exequenda.

Com efeito,
in
casu
, a condenação imposta ao ente público em sentença é genérica, qual seja, a constatação de percentual devido em caso de se constatar a defasagem a ser apurada em liquidação por arbitramento.

Assim sendo, o título executivo afigura-se ilíquido no caso em comento, necessitando ser primeiramente instaurada a fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, veja-se o que disciplina o artigo 509 do Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo
procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

(...)

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema, decidiu, em sede de recurso repetitivo, que:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. (...)

1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica
" ,
apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011,
DJe
12/12/2011)
.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ 1.

(...) pois a condenação imposta ao ente público é genérica, necessitando, portanto, de liquidação. Dessa forma, afigura-se necessário que se proceda à liquidação da sentença de condenação genérica ou ilíquida, de modo que o título judicial, formado no bojo da ação coletiva, possua eficácia
executiva .
(...) (STJ. REsp 1819995/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
05/09/2019).

Destarte, entendo de devem ser realizados novos cálculos, pois, como se lê, restou claro que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Logo, conclui-se que o quesito de absorção da diferença remuneratória em virtude da reestruturação da carreira deve ser tópico a ser analisado pelo perito na elaboração dos cálculos na fase de liquidação de sentença, momento em que este também averiguará se a carreira/cargo em
questão sofreu
ou não alteração com criação ou reestruturação da carreira.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte é unânime no sentido de que “e
ventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)
.

Assim a decisão agravada deve ser
reformada, tendo
em vista
que não
se alinhou ao entendimento esposado, tão pouco obedeceu aos termos alinhavados na sentença transitada em julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ente municipal, a fim de determinar que a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, seja feita por meio de perito, a ser nomeado pelo Juízo a quo, para a apuração do quantum
da defasagem remuneratória no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024